Tribunal: TJDFT
Processo: 0703504-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703504-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. J. I. F. REPRESENTANTE LEGAL: LAIRA DOS SANTOS INACIO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Verifica-se dos autos da Ação principal (0712929-65.2022.8.07.0007) que foi proferida Decisão determinando o fornecimento do medicamento “BETADINUTUXIMABE (QARZIBA), para realização do tratamento de imunoterapia, composto de 5 ciclos a cada 28 dias (totalizando 30 frascos do medicamento), além de todos os insumos necessários, de acordo com prescrição médica”, sendo confirmado por este relator em liminar indeferida no Agravo de Instrumento no 0725561-47.2022.8.07.0000 (ID 39069300). Informado o descumprimento da Decisão, o Juízo de origem deferiu o derradeiro prazo de 25 dias úteis à parte ré para o fornecimento do tratamento, “sob pena de multa diária de R$ 20.000,00, cobrança inicialmente limitada a cinco dias, sem prejuízo da apuração criminal dos fatos” (ID 139868550 – autos 0712929-65). Todavia, a parte autora comprovou ao ID 147058113 que a parte ré cumpriu apenas parcialmente a Decisão, deixando de fornecer 12 frascos do medicamento, de um total de 30. Quanto a essa manifestação da parte autora, o Juízo de origem informou ao ID 147144155 não haver nada a prover, porquanto o feito já havia sido sentenciado. Diante disso, a parte autora instaurou o Cumprimento Provisório de Sentença (0701581-16.2023.8.07.0007), tendo o Juízo de origem determinado a intimação da parte ré para fornecimento de 12 frascos da medicação no prazo de 20 dias úteis. Pois bem. Inicialmente, equivocada a concessão de novo prazo de 20 dias úteis para fornecimento do restante da medicação, porquanto já foram concedidas inúmeras oportunidade à parte ré para cumprir a determinação, todavia, insiste em não cumprir integralmente a determinação judicial proferida em Tutela Provisória de Urgência e já confirmada por Sentença. Intimei ao ID 43297465 a parte Agravada a fim de esclarecer, no prazo de 2 (dois) dias úteis, se até a presente data forneceu integralmente a medicação, ou, em caso negativo, demonstrar a impossibilidade de o fazer. Todavia, a Agravada quedou-se inerte. Conforme se observa, a multa aplicada na origem se mostrou insuficiente ao caráter coercitivo a que se destina, haja vista o não cumprimento integral da obrigação. Nesse sentido, a fim de assegurar o efetivo cumprimento de ordem judicial, sem prejuízo da multa coercitiva já aplicada na origem e já incidente deste o descumprimento da determinação, e sem prejuízo da apuração de eventual crime de desobediência, determino o fornecimento dos 12 (doze) frascos do medicamento BETADINUTUXIMABE (QARZIBA), no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de arresto da quantia de R$ 1.201.465,22 (um milhão, duzentos e um mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e vinte e dois centavos), conforme orçamento colacionado aos autos pela parte Agravante ao ID 43410380, necessários para custeio da medicação restante na via particular. Comunique-se ao Juízo de origem, com URGÊNCIA, para cumprimento da medida, dispensando-o das Informações. À parte Agravada para Contrarrazões. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator